Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717432-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: FABIANA RAMOS DA COSTA, JOAQUIM JAMILTON COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA – EPP contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703411-89.2024.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de FABIANA RAMOS DA COSTA e JOAQUIM JAMILTON COSTA PEREIRA, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID no 193634424 do processo referência): “Com efeito, tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Ademais, o título executivo que embasa a presente ação foi assinado apenas pela genitora do aluno - ID 1902277249. Assim, emende-se a peça de ingresso para excluir do polo passivo o genitor do menor. A emenda deverá ser apresentada sob a forma de nova inicial, sem a necessidade da juntada dos documentos já existentes nos autos. A medida se revela necessária a fim de não tumultuar o feito, bem como possibilitar o exercício do contraditório. Prazo de 15 (quinze) dias. Pena de indeferimento.” (grifo nosso). Em suas razões recusais (ID no 58583953), a agravante narra que, nos termos dos arts. 1.643, I, e 1.644, ambos do CC, haveria a solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas por qualquer deles em benefício da família. Pontua que “as despesas educacionais dos filhos, sem dúvida, se enquadram na categoria de despesas realizadas em prol do bem-estar e desenvolvimento da família”, com base no art. 229 da CF. Defende, com base em entendimento do STJ, haveria “responsabilidade solidária dos genitores nas despesas educacionais dos filhos, mesmo quando o contrato de prestação de serviços educacionais é assinado por apenas um dos pais”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja restabelecida a inclusão do genitor no polo passivo da execução, considerando a existência de protesto em seu nome que indica sua ciência e inércia quanto à dívida”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer “a legitimidade passiva do genitor, com base na interpretação do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil, em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da execução”. Preparo regular (ID no 58589359). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nesses termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1015, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial que determina emenda à inicial não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte sanear vício da peça inicial. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1701665, 07417422620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que, na espécie, a Magistrada a quo não determinou a exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda, mas somente se limitou a indicar a providência que deveria ser adotada pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com efeito, apenas com o eventual indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da autora quanto ao atendimento da ordem judicial disposta no ID no 193634424 do processo referência, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando cabível a interposição de recurso. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso, consoante disposto no art. 1.001 do CPC. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador